Tribunal: TJMT
Processo: 8042200-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8042200-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (RECORRIDO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 8042200-36.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEXTO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDÃO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA Lei 9099/95

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – FATOS DIVERSOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Antes de mais nada calha o registro de que esta é a terceira vez que este relator decide neste processo, que aviado em 2019 e até hoje com efeitos registrados, pela total falta de vontade do recorrente em solver de uma vez por todas os fatos até então ocorridos no feito e no decorrer do tempo.

A recorrida, inicialmente pretendia apenas a mera devolução de acesso à sua página do FACEBOOK que foi sequestrada por “
hackers”
, se passando pela recorrida e causando prejuízos a terceiros de onde, houve sentença determinando o acesso com a fixação ainda de indenização por danos morais, sendo esta a primeira vez em que este relator decidiu um recurso.

Posteriormente, na fase de execução de sentença, nova insurgência do FACEBOOK, sobre multa e acesso, de onde, novamente, houve o improvimento do segundo recurso.

Agora, nesta terceira vez de decidir, a matéria envolve fato ocorrente no curso da demanda, de onda a FACEBOOK deveria ter devolvido a página da autora do jeito que a mesma era antes de ocorrer o seu bloqueio de acesos, porém, devolveu a página sem nada, sem amigos, sem os dados de publicações, fotos e outros, sendo uma página, como se nunca tivesse ocorrido acesso, vazia, de onde, relatou a impossibilidade de restabelecer a página do modo que estava, de onde, diante disso o magistrado converteu em perdas e danos, fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de onde, entendo escorreita a sentença e dentro de valor razoável, justamente pelo prejuízo imaterial causado, ainda mais quando se observa que a parte autora / recorrida se utilizava da página para trabalho.

Sobre a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que, esta não se confunde com a indenização por perdas e danos, sendo que, na página do FACEBOOK original a parte autora tinha uma “
fanpage
”, de onde, com o novo acesso que lhe for concedido, essa dita “
fanpage”
foi excluída do seu acesso, e ela não tem como fazer a movimentação dessa
subpágina
que tinha dentro de sua conta primária, de onde, ainda mais piorou a situação da recorrida quando se demonstra que essa “
fanpage”
funciona agora como se fosse uma página independente, se utilizando do seu nome, de onde, diante disso, a mesma solicitou a derrubada de tal página, que foi apropriada de si, e sendo utilizada, provavelmente pelos que teriam
“hackeado
” sua página em momento anterior.

Apesar da FACEBOOK alegar a impossibilidade de cumprir a decisão tal é inaceitável, visto que, oras ela é a administradora do sistema, cabendo a esta zelar pelo correto uso da plataforma e diariamente temos visto notícias de derrubadas de perfis falsos no FACEBOOK, pela própria administradora que agora recorre.

Isso aconteceu muito na época das eleições americanas, de onde, diariamente o próprio sócio fundados aparecia nos noticiários mundiais, noticiando pela derrubada de perfis falsos, quem dirá a derrubada de um perfil que foi
hackeado,
pior que sem trazer aos autos nada que permita concluir pela verdade de suas assertivas.

A matéria é simples, demonstrando tamanha má vontade em resolver o problema, que é de fácil solução, não sendo crível que a plataforma permita que esta se torna
“terra de ninguém”,
sem poder interferir e derrubar páginas que não e adequem à política de uso da mesma, sob pena de criar um terreno perigoso mundialmente.

Sabedor sou da necessidade de se intervir minimamente nas questões do mundo digital, porém, neste caso, entendo como não demonstrada a alegada impossibilidade de cumprir a ordem judicial emanada, sendo o caso de se manter a sentença integralmente.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos seus fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recuso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação discutida na via recursal, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022